Tribunal: TJMT
Processo: 1001919-25.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto na Remessa Necessária 1001919-25.2017.811.0003
RECORRENTE(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
RECORRIDO(S): CAMILA AOKI REINAS PUNTIN
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 28534482) interposto por MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, com fundamento no art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 16373450):
“REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA — MANDADO DE SEGURANÇA —CONCURSO PÚBLICO — CARGO DE ENFERMEIRO — MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS — NOMEAÇÕES PRECÁRIAS ALCANÇANDO A COLOCAÇÃO DA PRETENDENTE — DIREITO SUBJETIVO À POSSE COMPROVADO — CONFIGURAÇÃO — SENTENÇA RATIFICADA.
Havendo vaga e candidatos aprovados em concurso público vigente, o exercício precário, por comissão ou terceirização, de atribuições próprias de servidor de cargo efetivo faz nascer para os concursados o direito à nomeação, por imposição do art. 37, inciso IV, da Constituição Federal.
O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso vigente somente surge quando, além de constatada a contratação em comissão ou a terceirização das respectivas atribuições, restar comprovada a existência de cargo efetivo vago.” (TJMT. REMESSA NECESSÁRIA 1001919-25.2017.8.11.0003. RELATORA DESA. NOME. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO / PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em . Publicado em).
O Recorrente alega divergência jurisprudencial, ao argumento de que é legítima a contratação temporária de servidor, ainda que exista candidato aprovado em concurso fora do número de vagas aguardando nomeação.
Recurso tempestivo (id. 29068986).
Contrarrazões no id. 21205451.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF). Ausência de cotejo analítico
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
Ademais, ainda que o Recurso Especial tenha como fundamento apenas a alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, que se refere à divergência jurisprudencial, é imprescindível a identificação particularizada do artigo de lei supostamente violado, conforme preconiza o STJ, senão vejamos:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA PLÁSTICA. RECONSTRUÇÃO DE MAMA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER ANEXO DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DEVER DE INDENIZAR. ARTS. 128, 460 E 530 DO CPC/73. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211 DO STJ. DANOS MORAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA N° 284 DO STF, POR ANALOGIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 2. O recurso especial não deve ser conhecido quando ausente o prequestionamento da questão federal nele ventilada, por incidência da Súmula no 211 do STJ. 3. O conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, exige, além da demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente, entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula no 284 do STF. Precedentes. 4. Este Sodalício Superior pode alterar o valor indenizatório do dano moral apenas nos casos em que a quantia arbitrada pelo acórdão recorrido for irrisória ou exorbitante, hipótese que se faz presente. 5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (REsp 1602660/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 06/12/2019) (g.n.)
In casu, embora o Recorrente defenda a legalidade das contratações temporárias durante a vigência de concurso público, não demonstrou de forma específica e individualizada os dispositivos de Lei Federal violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais e em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, o que, por consequência, impede a admissão recursal.
Ausência de cotejo analítico
Nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e artigo 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto do acórdão recorrido e paradigma, além do cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados, bem como a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA, EM RAZÃO DA IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO. SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA DO PRAZO. ALÍNEA “C”. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. ESTABELECIMENTO, NA CORTE LOCAL, DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea ‘c’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.(...).” (REsp 1762602/AP, Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 12/03/2019).
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015).
No caso em debate, a análise das razões recursais evidencia que o Recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso. Além disso, deixou de juntar a cópia do Acórdão paradigma, o que também impede o seu seguimento por inobservância do §1o do art. 1.029 do CPC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII
vi